Tribunal: TJMT
Processo: 1071843-22.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071843-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Transferência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[PAULO CEZAR LEMES MAGALHAES - CPF: 016.157.201-46 (RECORRENTE), CEZAR FERNANDES DE MOURA - CPF: 059.683.281-85 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1071843-22.2023.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
.

Recorrente:
PAULO CÉZAR LEMES MAGALHÃES.

Recorrido:
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INDEA/MT).

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
2 a 5/12/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, declarando o processo extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em argumento recursal, o reclamante alega, preliminarmente, nulidade da sentença, por entender que o julgado não apreciou nenhum fundamento apresentado na inicial, especialmente, por ter se pronunciado sobre a suposta legalidade do ato de remoção, e não sobre os pontos suscitados na inicial.

Afirma que o julgado é completamente dissociado dos fatos e fundamentos apresentados na petição inicial, havendo violação ao princípio da congruência.

Aduz que ingressou com processo administrativo, solicitando sua transferência da Unidade Local de Execução de Nova Maringá para a Unidade Local de Execução de Santa Rita do Trivelato (lotação de origem).

Ressalta que o Chefe da Unidade Local de Nova Maringá exarou parecer favorável à remoção pleiteada, e esclareceu que o ato fortaleceria a Defesa Sanitária Animal do Estado de Mato Grosso. Na sequência, sucedeu pareceres desfavoráveis.

Assevera que, quando da sua aprovação em concurso público, consoante publicação do Diário Oficial do Estado (DOE) nº 1.546, de 29/7/2010, foi lotado no município de Santa Rita do Trivelato, conforme escolha quando de sua inscrição no certame, tendo em vista o fato de toda sua família ter domicílio no município.

Entende que houve ilegalidade quando da nomeação de novos servidores aprovados no último concurso público lotados no município de Santa Rita do Trivelato, pois o edital do concurso não previa expressamente vaga para aquela unidade.

Desse modo, afirma que o descumprimento do edital e a prática de ato ilegal se deram com intuito de cercear seu direito em retornar para sua cidade natal, local escolhido quando da inscrição do seu concurso e que pleiteia simplesmente o seu retorno para a idade em que está sua família, lembranças, amigos, e onde fez o concurso.

Especificamente quanto ao Ato Administrativo, alega que a ilegalidade praticada pela Administração Pública está no contexto da negativa de garantia do seu retorno à lotação de origem, após a reabertura da unidade e da nomeação ilegal de candidatos para vagas inexistentes.

Ressalta que sua remoção foi fundamentada no fechamento da unidade de Santa Rita do Trivelato, em 2019, sendo que a unidade foi reaberta em 2023, e solicitou o retorno administrativamente, o que foi indeferido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto, com a nulidade da sentença, nos termos dos arts. 489, § 1º, IV, 276 e 11, todos do CPC, e, no mérito, requer a reforma da r. sentença, julgando totalmente procedente o pedido inicial.

A reclamada não contestou nem apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De início, imperioso assentar que
não há falar em nulidade da sentença
em razão de suposta ausência na apreciação dos fundamentos/pontos suscitados na inicial, não havendo a alegada violação ao princípio da congruência.

Nesse sentido, consigno
: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
" (RJTJSP, 115:207).

Segundo consta na inicial, o reclamante é servidor público estadual, efetivo no cargo de Agente Fiscal de Defesa Agropecuária e Florestal, inicialmente lotado no município de Santa Rita do Trivelato/MT, e, atualmente, encontra-se lotado na Unidade Local de Execução (ULE) no município de Nova Maringá.

O demandante alega que no ano de 2019, o reclamado resolveu fechar a ULE de Santa Rita do Trivelato, dessa forma, foi removido para a ULE de Nova Maringá.

Assevera que o demandado resolveu reabrir e realocar servidores de carreira na ULE de Santa Rita do Trivelato em 2023, momento que requisitou seu retorno na unidade de origem, o que foi indeferido.

Sob esse prisma, entende que o Indea/MT cometeu ilegalidade ao não garantir seu retorno ao município de origem, nomeando servidores para assumirem o cargo.

Ressalta que o edital do último certame não previa vagas para a unidade de Santa Rita do Trivelato, contudo, o demandado nomeou 2 (dois) servidores médicos veterinários para a referida ULE.

A magistrada singular julgou
improcedente
o pedido inicial, por entender que não foi comprovado atos de ilegalidade no procedimento administrativo que indeferiu o pedido de remoção do reclamante, ou na condução do concurso público, consignando que é vedado ao Poder Judiciário apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos.

Compulsando os autos, observa-se que o cerne da controvérsia cinge em aferir a legalidade do ato administrativo que indeferiu o retorno do demandante à unidade de origem, após reabertura da ULE e a nomeação de candidatos para vagas inexistentes.

Pois bem,
a remoção de ofício é um ato discricionário da Administração Pública
, por meio do qual se atribui nova lotação ao servidor, considerando a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, respaldada no interesse público.

No caso,
compreende-se que o dever de motivação foi devidamente atendido
, uma vez que a mudança de lotação do reclamante ocorreu pelo
fechamento da unidade
de origem no ano de 2019.

De outro lado,
a reabertura da ULE de origem não condiciona o retorno do reclamante àquela unidade
, mesmo porque,
os cargos dos servidores nomeados são diversos do cargo do demandante
. Enquanto o demandante ocupa o cargo de
Agente Fiscal de Defesa Agropecuária e Florestal
, os servidores nomeados no concurso do ano de 2022 ocupam o cargo de
Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal, perfil: médico veterinário
. Ou seja
, não houve preterição ao pedido do recorrente
, pois os cargos ocupados, quando da reabertura da unidade, são distintos do cargo do reclamante.

Ademais,
o servidor público não goza da garantia da inamovibilidade, e sua lotação é ato discricionário da Administração Pública
, onde se analisa os critérios de conveniência e oportunidade,
cabendo o controle judicial somente quando constatada alguma ilegalidade
,
o que não se verifica no caso concreto
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA.
REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL.
ATO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE
. PRECEDENTES DO TJCE.
AUSÊNCIA DE GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a legalidade do ato administrativo que procedeu à remoção do autor, servidor público do Município de Lavras da Mangabeira, à luz da (in) existência de motivação.
2. A remoção de ofício é um ato discricionário da Administração Pública, por meio do qual se atribui nova lotação ao servidor, considerando a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, sempre respaldada no interesse público
. 3. In casu,
compreende-se que o dever de motivação foi devidamente atendido
, uma vez que a mudança de lotação do autor se fundamenta na necessidade de reestruturação do quadro de pessoal do serviço público municipal, na medida em que a decisão de remoção recaiu sobre todos os servidores públicos. 4. Antes de editar a Portaria de Transferência, o Município demonstrou a necessidade de mudança de lotação, diante do quadro de superlotação de docentes em algumas escolas e carência em outras, bem como procedeu à tentativa de acordo com os professores que não estavam em sala de aula na gestão anterior, entre eles o autor. 5. Frise-se que o servidor público não goza da garantia da inamovibilidade e que a lotação é ato discricionário da Administração Pública, analisado segundo os critérios da conveniência e oportunidade, cabendo a intervenção do Poder Judiciário apenas quando constatada alguma ilegalidade, o que não se verifica no caso em espécie. 6. Apelação conhecida, mas desprovida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da apelação para negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. DESEMBARGADORA JORIZA MAGALHÃES PINHEIRO Relatora.
(TJ-CE – AC: 00501652620218060114 Lavras da Mangabeira, Relator: JORIZA MAGALHAES PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 06/02/2023) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5383970-98.2021.8.09.0024 Comarca de Caldas Novas 4ª Câmara Cível Apelante: WENDELL FERREIRA DE MOURA Apelado: MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS Relator: Desembargador Diác. DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RELOTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO.
1. A lotação de servidores é ato discricionário da Administração Pública. O servidor Público é lotado em obediência a critérios de oportunidade e conveniência da Administração Pública, sendo, portanto, possível sua relotação. Não demonstrada ilegalidade a ensejar a desconstituição do ato
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quinta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER A APELAÇÃO CÍVEL E DESPROVÊ-LA, tudo nos termos do voto do Relator.
(TJ-GO 5383970-98.2021.8.09.0024, Relator: DESEMBARGADOR DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2023) (grifei).

Sendo assim, vê-se que a
sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais integram este voto, conforme o art. 46, da Lei nº 9.099/95, e o art. 66, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais de Mato Grosso (Resolução nº 16/2023-TJMT).

Diante de todo o exposto
, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024